Tribunal: TJMT
Processo: 0004062-70.2014.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004062-70.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO BERNARDO DA SILVA - CPF: 044.457.121-32 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004062-70.2014.8.11.0015

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGADA EXISTÊNCIA DE LESÃO SUPERIOR À AUFERIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA - PERICIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR INTIMADO A COMPARECER MUNIDO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO DE CAUSALIDADE – INÉRCIA - GRADUAÇÃO DA LESÃO PREJUDICADA – ÔNUS DO AUTOR – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004062-70.2014.8.11.0015

APELANTE: MARCIO BERNARDO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO BERNARDO DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de SINOP, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, código de n. 201457, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega a necessidade de ser realizada nova perícia médica, haja vista, a existência de incertezas e inconsistências no laudo pericial.

Destaca que o resultado da perícia foi objeto de discordância no momento em que manifestou interesse na produção de provas.

Fala que, segundo a Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório dpvat, o periciado não está obrigado a apresentar exames para realização da perícia médica.

Afirma que, de acordo com a mencionada norma, o Instituto Médico Legal é que está obrigado a fornecer, em prazo determinado, laudo à vítima, com a verificação da existência e quantificação das lesões, sem condicionar o laudo a qualquer outro documento ou solicitação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos nos id’s. de n. 26338587 e 26338588.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004062-70.2014.8.11.0015

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que Marcio Bernardo da Silva propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02/06/2012.

Disse que recebeu pela via administrativa, tão somente, o
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização.

Inconformado, objetiva o recebimento da diferença, no importe de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), por entender que têm o direito de receber o teto previsto para cobertura securitária, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com efeito, para a elucidação da questão posta em julgamento bastava a realização de perícia médica com o fito de apurar se a graduação da invalidez atestada na seara administrativa diverge da apresentada atualmente pelo requerente e, caso positivo, se possui nexo de causalidade com o mesmo acidente que deu azo à postulação administrativa.

Assim, designada perícia médica para quantificação da lesão, o periciado foi previamente intimado, via mandado, a comparecer ao ato portando os seguintes documentos:

- Cópia do Boletim de Ocorrência da época do acidente;

- Relatório do (s) médico (s) assistente (s) da época do acidente;

- Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico);

- Exames da época do acidente, com laudo;

- Exames atuais, com laudo; e,

- Parecer atual (até três meses), detalhado, do (s) médico (s) assistente (s).

Contudo, passados mais de 30 (trinta) dias da data prevista para realização dos trabalhos (03/06/2015), o juízo foi informado que a perícia restou prejudicada, haja vista, o requerente ter comparecido sem os documentos pertinentes que pudessem ligar o relato dos fatos ao exame naquele momento realizado. (26338556)

Dessa forma, após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular proferiu decisão de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença, insistindo na necessidade de realização de nova perícia, sob o argumento de que a Lei regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT não faz qualquer exigência do periciado comparecer ao ato munido de outros documentos senão os já encartados aos autos.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, a meu sentir, razão não assiste ao apelante. Explico.

É que, como é notório, o pagamento da indenização do seguro obrigatório dpvat será realizado de forma proporcional à lesão sofrida, conforme tabela SUSEP.

Assim, como já dito, com o fito de apurar se a graduação da lesão é superior à atestada na esfera administrativa, foi designada perícia médica judicial, que somente não ocorreu devido à desídia do autor para com as orientações emanadas previamente pelo Juízo.

Dessa forma, não paira dúvida de que o autor deixou de constituir provas mínimas de seu direito, máxime acerca da existência de lesão superior a auferida anteriormente pela seguradora.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.
(N.U 1001886-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão guerreada, não há por onde ser atendida a súplica recursal.

Ante o exposto
,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020